Tribunal: TJDFT
Processo: 0003102-47.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO CONSIGNADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. JOINT VENTURE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTENSÃO. COODEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA DE OFÍCIO.
1. As empresas que compõe a joint venture são sócias, motivo pelo qual a responsabilidade é solidária por se enquadrarem no conceito único de fornecedor, situação que permite ao consumidor demandar contra qualquer delas ou em desfavor de todas.
2. A transação feita entre um dos devedores solidários e o seu credor, que extingue a dívida, estende-se aos codevedores (CC, art. 844, § 3o).
3. Há litigância de má-fé quando o autor deduz pretensão contra texto expresso de lei e fato incontroverso; altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. A pena por essa infração processual, nos casos de valor ínfimo da causa, pode ser fixada em até 10 salários-mínimos (CPC, arts. 80 e 81).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido.